Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-78.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002511-78.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), JEOVAN FARIA - CPF: 593.631.421-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ADELMO FERREIRA BARROS - CPF: 378.357.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANNA KEDMA FERREIRA VALADÃO LIRA (TERCEIRO INTERESSADO), A. FERREIRA BARROS - ME - CNPJ: 36.947.406/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CAMPINÁPOLIS (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO - DECRETAÇÃO. REQUISITOS - EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 701 – RECURSO

NÃO PROVIDO

Na exegese da lei de Ação Civil Pública nº 7.347/85 em seu art. 12, o Juiz poderá conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia.

Assim, em sede de Ação Civil Pública, se o magistrado verificou a presença dos requisitos legais, não há prescindibilidade na realização de uma audiência prévia.

É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro."

O artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa

reclama

apenas, para

o

cabimento

da indisponibilidade, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.

Andou bem o juízo a
quo,
ao indeferir o pedido de tutela de urgência, visto que não há razão para reforma.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Jeovan Faria
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em seu desfavor por supostas irregularidades na condução de certame licitatório, que decretou a indisponibilidade de seus bens até o patamar de R$ 7.945,00 (sete mil e novecentos e quarenta e cinco reais).

O Apelante alega que o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública de Responsabilidade por ato de improbidade contra o Agravante e Outros, pela suposta prática de ato ilícito, consistente em irregularidade na contratação direta da empresa A. F. Ferreira de Barros ME, de propriedade do ex-servidor do Município de Nova Xavantina, Dr. Adelmo Ferreira Barros, para a realização de serviços referentes a exames médicos, tais como ultrassonografia, eletrocardiograma, etc., no valor total de R$ 7.945,00 (sete mil novecentos e quarenta e cinco reais).

Afiança que o Ministério Público propôs a referida ação civil pública por entender que a contratação teria sido irregular, em razão do fato de o sócio proprietário ser à época da contratação servidor público municipal, bem como por não ter justificado o processo de dispensa, além do dano ao erário e enriquecimento ilícito dos agentes, pois os serviços não teriam sido prestados.

Assevera o desacerto da decisão agravada, por ausência dos requisitos ensejadores da liminar, ante a inexistência de ato ímprobo e do dano ao erário, ressaltando que a contratação ter-se-ia se dado de modo regular e os serviços teriam sido efetivamente prestados, porquanto, à época da contratação, o médico servidor do Município estaria afastado de suas funções, não incidindo, portanto, a vedação do art. 9º, III, da Lei de Licitações.

Aduz que os próprios documentos apresentados pelo Ministério Público, para comprovar a suposta improbidade administrativa, comprovariam que os serviços foram efetivamente prestados, pois devidamente justificados e lançados em nota, ressaltando que não se pode presumir o dano sem mensurá-lo, impondo injusta constrição judicial sobre o patrimônio do recorrente.

Afirma que também não restou demonstrado o perigo na demora, uma vez que a contratação questionada ocorreu há quase 4 (quatro) anos, afastando, pois, a contemporaneidade.

Por fim, destaca a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consistente na regularidade da contratação e na efetiva prestação dos serviços, bem como pelo fato de que a demora na anulação da decisão recorrida poderá causar sérios prejuízos ao Agravante, tendo em vista a indisponibilidade de seus bens por anos, bem como será privado da movimentação financeira dos recursos necessários à sua subsistência.

Diante dessas considerações, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante.

Os documentos exigidos pelo artigo 1.017 do NCPC foram anexados pelo Agravante.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela relatoria (ID 487170)

A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 604657).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 683025).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020